Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-02.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004166-02.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (APELANTE), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ
.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. PRÁTICA DE ANATOCISMO E AUSÊNCIA DE NULIDADE REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer o excesso de execução e homologar o valor do débito exequendo em R$ 328.607,44, mantendo a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade na execução por ausência de memória de cálculo adequada e suposta inovação processual; (
ii
) se há excesso de execução; e (
iii
) se foram apresentadas, de forma tempestiva, alegações de anatocismo e ausência de novação que possam impactar a validade da execução.

III. Razões de decidir

3. A inicial executiva foi devidamente instruída com a cédula de crédito bancário, aditivos e memória de cálculo, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos no art. 784, VIII, do CPC.

4. As alegações de excesso de execução foram rejeitadas por ausência de planilha de cálculo específica do devedor, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC, sendo confirmada a regularidade da memória de cálculo apresentada pela exequente.

5. As alegações de anatocismo e ausência de novação configuram inovação recursal, por não terem sido deduzidas na fase instrutória, tornando inviável seu conhecimento nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de cédula de crédito bancário acompanhada de memória de cálculo é suficiente para atender aos requisitos legais da execução, sendo inaplicável a alegação de nulidade por ausência de cálculos complementares. 2. A alegação de excesso de execução demanda a apresentação, pela parte executada, de planilha de cálculo com valores detalhados e memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar. 3. Não se admite a inovação recursal com a introdução de fundamentos novos não debatidos na fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC,
arts
. 784, VIII; 917, §§ 3o e 4o; 1.010, II, III e IV; 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 850; TJ-MT, 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022; TJ-PR, APL 0002007-77.2019.8.16.0001, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, j. 20/07/2020; TJ-RJ, APL 00616435820178190001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 28/05/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ, contra sentença (ID. 284906853 – Autos de Origem no
1004166-02.2024.8.11.0013), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos nos autos da Ação de Execução com Garantia Hipotecária no 1001924-70.2024.8.11.0013, para reconhecer o excesso de execução e homologar como valor do débito a quantia de R$ 328.607,44, nos seguintes termos:

"[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ventilados nos embargos à execução, forte no art. 487, I, do CPC, apenas e tão somente para reconhecer o excesso de execução e, por consequência, HOMOLOGAR o valor do débito em R$ 328.607,44 (id 172033019).

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e o réu, em iguais proporções (50% para cada parte), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, consubstanciado nos valores reconhecidos como excesso, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, mas suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao embargante, com base no art. 98, §3o, do
CPC.
.
[...]"

Em suas razões recursais (ID
240256668
),
o
apelante
sustenta

a
s
seguinte
s

teses
:

1.
Nulidade da execução;

2
. Do excesso de execução.

3
. Prática de anatocismo (capitalização de juros de forma irregular).

4. Da inexistência de novação.

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
284906857
) nas quais
as quais

preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade recursal, alegando que o apelante reproduziu as mesmas razões já expostas na inicial dos embargos à execução, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença
, e no
mérito, rebate todas as alegações do apelante, defendendo a regularidade do demonstrativo do débito e a legalidade da capitalização de juros.

Recurso tempestivo,
nos
termos da certidão de ID
284906856, isento de custas
(ID. 285965392)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ
.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
.

VOTO
-
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, na Ação de Embargos à Execução no 1004166-02.2024.8.11.0013, reconheceu parcialmente o excesso de execução e homologou o valor do débito em R$ 328.607,44.

Em síntese, o Juízo
a quo

concluiu que a embargante não apresentou cálculo próprio para demonstrar o alegado excesso de execução. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) e os aditivos contêm todos os requisitos legais (liquidez, certeza e exigibilidade), com memória de cálculo suficiente.

Ademais, considerou que os
encargos financeiros foram aplicados conforme previsto no contrato e na legislação, sem abusividade.

Além disso, r
ejeitou-se a alegação de nulidade da execução por ausência de vícios ou desvirtuamento do rito.

A seguir, passo ao exame
da tese preliminar sustentada pela apelada.

Preliminar suscitada pelo
apelada
:
violação ao princípio da
dialeticidade recursal
.

A apelada
sustenta que
os
recorrentes
não se insurgiram, de forma
específica e
fundamentada, contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo

e,
por esta razão
aduz que
o recurso não deve ser conhecido
em razão da violação à dialeticidade.

Pois bem.
Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto
.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Passo, portanto, à análise das matérias deduzidas no recurso, na ordem apresentada.

1. Nulidade da execução;

A parte apelante alega que a execução padece de nulidade, sob o fundamento de que não foi instruída com demonstrativo de cálculo atualizado e que teria ocorrido posterior aditamento à petição inicial, já após a citação e apresentação dos embargos, o que configuraria inovação processual e ofensa ao devido processo legal.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a inicial executiva foi instruída com a CCB e os aditivos contratuais, além da memória de cálculo suficiente para individualizar o crédito exequendo, em conformidade com os requisitos dos art. 784
, VIII
do CPC
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 917 DO CPC. REJEIÇÃO
PRELIMINAR. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por consumidora em desfavor de instituição financeira, fundada na suposta existência de encargos abusivos, excesso de execução e inexigibilidade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário). A sentença rejeitou preliminar de excesso de execução por ausência de demonstração do valor correto e memória de cálculo e, no mérito, reconheceu a validade do título e da obrigação pactuada, afastando a alegação de abusividade dos encargos e da inexigibilidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade na apelação; (
ii
) definir se o contrato executado é título executivo exigível, válido e líquido; (
iii
) apurar a existência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante impugna os fundamentos da sentença e busca sua reforma, com argumentação minimamente coerente.

4. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e Súmula 297 do STJ, sendo certo que o CDC é aplicável aos contratos bancários, mas sua aplicação não autoriza, de ofício, a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, conforme Súmula 381 do STJ.

5. A alegação de inexigibilidade do título não prospera,
pois
a cédula de crédito bancário firmada entre as partes contém todos os elementos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme previsto no art. 784, VIII, do CPC.

6. A preliminar de excesso de execução foi corretamente afastada, pois a embargante deixou de indicar o valor que entendia devido e de apresentar
memória de cálculo, conforme exigem os §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC, inviabilizando a análise do alegado excesso.

7. A ausência de prova efetiva dos encargos abusivos e a inadimplência contratual da apelante reforçam a higidez do título e a legalidade da execução, em consonância com o princípio pacta sunt servanda.

8. Diante da ausência de vícios na sentença e da legalidade da execução, deve ser mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Majorado os honorários (11% sobre o valor da causa), suspensa a exigibilidade pela Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que impugna adequadamente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

2. A alegação de excesso de execução somente é conhecida quando acompanhada da indicação do valor correto da dívida e da memória de cálculo, conforme os §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC.

3. A cédula de crédito bancário que apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade constitui título executivo extrajudicial válido e exigível.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza o reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais.

(N.U 1013868-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)
.”

Ainda que tenha havido posterior apresentação de documentos complementares, inclusive para corrigir valores inconsistentes, tal circunstância não afasta a higidez do título, tratando-se de mera regularização do quantum exequendo, sem alteração substancial do pedido ou da causa de pedir, plenamente admissível antes do saneamento, conforme preconiza o art. 329, II, do CPC.

Inexistem, portanto, nulidades a serem reconhecidas.

2
. Do excesso de execução.

A alegação de excesso de execução também se mostra desprovida de fundamento.

A parte apelante não apresentou planilha de cálculo ou memória de cálculo específica indicando o valor que entende devido, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o do CPC, limitando-se a impugnações genéricas.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR.
1. Alegações iniciais que se limitam a apontar o excesso de execução – Todavia, a ausência da indicação do valor que a parte executada entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, implica em descumprimento do disposto no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC – Regra taxativa – Ônus processual que deve ser cumprido independente de pedido de exibição de documentos, inversão do ônus da prova e realização de
planilha .
2. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução – Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.RECURSO NÃO
PROVIDO .
(TJPR - 14a
C.Cível
- 0002007-77.2019.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 20 .07.2020)

(TJ-PR - APL: 00020077720198160001 PR 0002007-77.2019.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/07/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

Por outro lado, a memória de cálculo apresentada pelo exequente atendeu às disposições contratuais e legais, estando devidamente acompanhada de documentos que demonstram a evolução do débito, com índices e taxas claramente indicados.

O Juízo a quo, de forma criteriosa, ajustou o valor exequendo em decorrência de erro material reconhecido, fixando-o em R$ 328.607,44, afastando qualquer excesso ou abusividade.

3. Demais teses
suscitadas
.

Verifica-se que, no presente caso, a parte apelante inovou em sede recursal, trazendo ao recurso argumentos e teses jurídicas que não foram suscitados de forma completa e detalhada na petição inicial dos embargos à execução e tampouco na impugnação aos embargos apresentada pela parte exequente.

Com efeito, a inicial dos embargos à execução (ID no 284906355) limitou-se a alegar, em linhas gerais, a ausência de planilha de cálculo ou ficha gráfica do débito exequendo, a inexistência de comprovação das amortizações realizadas e a alegação de excesso de execução, além de requerer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Embora tenha feito menção superficial a renegociações sucessivas e acréscimos de encargos,
não desenvolveu a tese do anatocismo, tampouco indicou a prática de capitalização irregular de juros e multas em aditivos posteriores
.

A matéria referente à
prática de anatocismo
e

inexistência de novação
, foram apresentadas de forma inovadora apenas em sede de recurso, conforme se extrai da análise comparativa entre as peças dos autos (impugnação, embargos e apelação).

Importante ressaltar que tais
argumentos não foram sequer apreciados pelo juízo
a quo
, porquanto não constaram das peças processuais que instruíram a decisão recorrida. Destarte, não poderiam ser conhecidos por
este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, veda a inovação recursal ao dispor que
:

“
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
”

Assim,
é inadmissível a introdução, em sede recursal, de fundamentos novos que poderiam ter sido apresentados oportunamente na petição inicial dos embargos
ou
na manifestação
apresentada pelo embargante após a
informação de aditamento da inicial
, configurando preclusão consumativa quanto à matéria de fato e direito disponível à parte
.

Ainda,
é cediço que n
ão se admite a inovação de fundamentos recursais que poderiam ter sido apresentados desde a fase inicial do processo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da preclusão
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO
RECURSAL .
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do
D .
Juízo a quo. 2. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
3 .
Não conhecimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00616435820178190001, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim,
os argumentos inovadores apresentados pela parte apelante – relativos à confissão de erro no valor exequendo, à alegação de prática de anatocismo e de reincidência de juros e multas (efeito cascata), à invocação
de
fundamentos não suscitados na inicial e tampouco apreciados pelo juízo a quo – não podem ser conhecidos por este Tribunal
, devendo o recurso ser analisado com base nos limites objetivos e subjetivos traçados
na fase instrutória e na decisão recorrida.

Desse modo, não assiste razão a
o
apelante
.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,

em 2% (dois por cento) sobre o valor
da execução
, a serem suportados apenas pelo apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
observada a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025